Tribunal: TJPA
Processo: 0810595-97.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810595-97.2019.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE ALMEIDA CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N°
0810595-97.2019.8.14.0000.

AÇÃO:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

IMPETRANTE: DR. ALBERTO FRANCO PIMENTEL BELEZA – OAB/PA 11876.

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PACIENTE:
GEOVANE ALMEIDA CHAGAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: DESA
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO ALEGADO CONSTRAGIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, eis que, em consulta ao Sistema Infopen verifiquei que o Alvará de Soltura expedido pelo Magistrado
a quo
nos autos do I.P. n.º 0023429-29.2019.8.14.0401, que originou o presente
mandamus,
fora cumprida na data de 01.11.2019, às 16h00, porém com restrições, uma vez que o ora paciente cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão de sentença proferida em 29.09.2017, nos autos da Ação penal n.º 0001061-04.2017.8.14.0043, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

2.Ordem
denegada
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°
0810595-97.2019.8.14.0000.

AÇÃO:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL.

IMPETRANTE: DR. ALBERTO FRANCO PIMENTEL BELEZA – OAB/PA 11876.

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PACIENTE:
GEOVANE ALMEIDA CHAGAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: DESA
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
Liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Geovane Almeida Chagas,
em face de ato do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA e do Secretário de Administração Penitenciária, nos autos do Proc. Nº
0023429-29.2019.8.14.0401.

Consta da impetração que o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital expediu alvará de soltura em favor do paciente, todavia, a SEAP (antiga SUSIPE) deixou de dar cumprimento à referida ordem judicial, sob o fundamento de que o paciente responde, preso, a outro processo criminal (nº 0004418-21.2019.8.14.0043) na Comarca de Portel.

Sustenta o impetrante que tal situação gerou constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, uma vez que quem responde à antedita ação penal não é o paciente, mas sim, seu irmão Gerson Almeida Chagas.

Relata que se dirigiu ao Fórum desta Capital, e solicitou uma certidão informativa acerca da real situação processual do paciente, não obtendo tal documento, até o momento da impetração.

Pugna pela concessão da liminar, e ao final a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Liminar indeferida em 16.12.2020.

Informações prestadas em 17.12.2019, conforme abaixo transcrevo:

“O paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada por decisão da Vara de Plantão Criminal de Belém, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4°, II, do Código Penal. Em 01/11/2019, a prisão preventiva foi revogada por este juízo em virtude de pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo parquet. Na mesma data foi expedido o alvará de soltura.”

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
não conhecimento do
writ
,
em razão das informações prestadas pelo Magistrado
a quo
acerca da revogação da prisão do paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

A insurgência do impetrante

se dá quanto ao não cumprimento, pela Secretaria de Administração Penitenciária, do Alvará de Soltura expedido em favor do paciente, na data de 01.11.2019.

Segundo o impetrante, fora informado pela SEAP que o alvará de soltura não pode ser cumprido, pelo fato do paciente responder a outra Ação Penal de n.º
00044181120198140043
, na Comarca de Portel, sendo que, conforme o impetrante, isto não condiz com a verdade, uma vez que quem responde pelo feito é o irmão do paciente.

Inicialmente, esclareço que, em consulta ao sistema libra verifiquei que o Juízo da Vara Única da Comarca de Portel exarou despacho na data de 09.12.2019, determinando a expedição de ofício ao Sistema Penal, a fim de que proceda com a imediata correção no sistema Infopen, no sentido de registrar que o ora Paciente, Geovane Almeida Chagas, não responde pelo Processo n.º 00044181120198140043.

Outrossim, esta Relatora, a fim de melhor esclarecer os fato narrados no presente
writ,
efetuou pesquisa no sistema Infopen, verificando que o Alvará de Soltura expedido pelo Magistrado
a quo
nos autos do I.P. n.º 0023429-29.2019.8.14.0401, que originou o presente
mandamus,
fora cumprido na data de 01.11.2019, às 16h00, porém com restrições, uma vez que o ora paciente cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB, em razão de sentença condenatória proferida em 29.09.2017, nos autos da Ação penal n.º.0001061-04.2017.8.14.0043.

Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada pela presente via, uma vez que o paciente, Geovane Almeida Chagas, permanece custodiado em razão do cumprimento de sentença transitada em julgado, na data de 29.01.2019, e não pelas razões sustentadas pelo impetrante na inicial.

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2020